Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001567-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), SIDIVALDO OEDER DE OLIVEIRA - CPF: 014.507.341-62 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FÉLIZ LAUTOM MARQUES DA SILVA (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/ LÍNGUA PORTUGUESA - TERMO DE NEGATIVA DE POSSE – HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL DO CONCURSO – INOBSERVÂNCIA DA INDIGITADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Edital n.o 001/2017/SEDUC/MT exigiu, para o cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, diploma devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa.

O Autor apresentou diplomação diversa da exigida pelo
edital
, uma vez que é formado em

Licenciatura em Educação no Campo e Linguagens pela Universidade de Brasília (UNB).

Em análise perfunctória, tendo em vista a formação da recorrente não estar elencada no rol do
edital
, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no agir do Agravado em não dar posse ao Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIDIVALDO OEDER DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no
1049936-07.2019.8.11.0041
, que indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido para que proceda à nomeação e posse do Impetrante, ora Agravante, no cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa.

Sustenta o Agravante que fora aprovado no concurso público para o cargo de professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, tendo sido nomeado por meio do Ato Governamental no 24.891/2018 publicado no Diário Oficial de 07 de maio de 2018.

Afirma que, no ato da posse, recebeu o Termo de Negativa de Posse no 030/2018, que consignava que seu diploma não atendia aos requisitos exigidos no Edital, conquanto possui graduação em Educação no Campo, habilitação em Linguagens, enquanto o Edital previa a exigência de Licenciatura Plena em Letras.

Explica que é graduado em Licenciatura em Educação no Campo e Linguagens pela Universidade de Brasília (UNB), sendo que o curso de Licenciatura em Educação do Campo atende à demanda formulada pelo Ministério da Educação.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, para determinar que o Agravante seja empossado e nomeado, de imediato, no cargo de “Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa”, para o qual foi devidamente aprovado em concurso público.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 35384950).

O agravado apresentou contrarrazões de ID 41397956, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 45610987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Agravante participou do concurso público regido pelos termos do Edital n.o 001/2017/SEDUC/MT para o cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa. Diante do resultado, foi convocado pelo ente público, cuja posse, todavia, restou obstada pelo fato de não apresentar titulação de diploma em consonância com a exigida no Edital.

Denota-se que o Agravante é graduado em Licenciatura em Educação no Campo e Linguagens pela Universidade de Brasília (UNB).

Não se verifica de plano, ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, aparentemente, o ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora fora proferido em consonância com o disposto no Edital do Concurso Público no 001/2017/SEDUC/MT, que exige
a diplomação em

Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa
.

Senão vejamos:

2.4. O cargo/perfil profissional, requisitos básicos e os vencimentos, são os estabelecidos a seguir:
Cargo: Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso Perfil Profissional: Língua Portuguesa. Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa
, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

[...]

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

[...]

e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital.
(grifo nosso)

É cediço que o edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, portanto as normas nele contidas devem ser observadas de maneira rigorosa, desde que não viole os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput, da CF.

Numa análise perfunctória, verifica-se que a diplomação apresentada pelo Agravante é diversa da exigida no certame.

Assim, ao que parece, não resta configurado o ato ilegal e abusivo da autoridade coatora,

o que, via se consequência, repele a presença da probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PELOTAS.
CONCURSO

PÚBLICO
. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Depreende-se da análise do
edital
, que havia previsão expressa quanto a formação exigida, vejamos: “curso em pedagogia com habilitação para series iniciais comprovado por meio de
diploma
ou certificado”. No caso dos autos, a autora possui formação
diversa
da exigida pelo
edital
, uma vez que a demandante é formada em letras, com habilitação plena para o magistério. Assim, tendo em vista a formação da recorrente não estar elencada no rol do
edital
, não se verifica ilegalidade no agir do Município ao não contratar a autoral, nem se constata quaisquer dos requisitos para fins de responsabilidade da municipalidade perante a autora. Destarte, com o escopo de evitar desnecessária tautologia adoto como razões de decidir os argumentos da sentença, a qual segue mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante faculta o art. 46 da lei no 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, No 71008093361, Segunda Turma Recursal da Fazenda
Pública
, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 27-02-2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020